Tribunal: TJBA
Processo: 8001232-62.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001232-62.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NEYDE SOLANGE GOMES FRANCO LETO

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS.
ASTREINTES
. MULTA COERCITIVA CONSOLIDADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO RETROATIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. PESSOA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. OBSERVÂNCIA DO ART. 537, §1º, DO CPC E DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente relativos às
astreintes
decorrentes do descumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis a pessoa idosa, acamada e acometida por graves enfermidades. O ente público requer a exclusão ou, subsidiariamente, a redução das
astreintes
, sob alegação de excesso e desproporcionalidade da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a revisão retroativa de
astreintes
já vencidas e consolidadas sob a égide do CPC/2015; e (ii) estabelecer se o valor executado revela excesso ou desproporcionalidade diante do reiterado descumprimento da obrigação de fornecimento de insumos essenciais à saúde da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 537, §1º, do CPC autoriza a modificação apenas das multas vincendas, vedando a exclusão ou redução das astreintes já vencidas e incorporadas ao patrimônio jurídico do credor.

4. A Corte Especial do STJ consolidou entendimento vinculante no sentido da impossibilidade de revisão retroativa das
astreintes
consolidadas, em observância à segurança jurídica, à estabilidade das decisões judiciais e à efetividade da tutela jurisdicional.

5. O histórico processual evidencia recalcitrância qualificada do ente estatal, caracterizada por quatro períodos distintos de inadimplemento injustificado, totalizando 169 (cento e sessenta e nove) dias de mora, com cumprimento da obrigação apenas após sucessivas medidas coercitivas de bloqueio e sequestro de verbas públicas.

6. Dificuldades administrativas, limitações orçamentárias e entraves licitatórios não configuram justa causa apta a afastar a incidência das
astreintes
em obrigação relacionada ao mínimo existencial e à proteção do direito fundamental à saúde.

7. A condição clínica da autora — pessoa idosa, acamada, portadora de demência senil, epilepsia, esquizofrenia e incontinência urinária e fecal — reforça a necessidade de tutela jurisdicional efetiva e imediata.

8. O valor executado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se proporcional e razoável, pois corresponde ao teto previamente fixado na decisão judicial, embora a multa acumulada pelos dias de descumprimento alcançasse montante significativamente superior.

9. A jurisprudência do STJ admite a imposição de
astreintes
contra a Fazenda Pública em demandas de saúde como instrumento legítimo de efetivação de direitos fundamentais e de preservação da autoridade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O art. 537, §1º, do CPC/2015 admite a revisão apenas das astreintes vincendas, vedando a redução ou exclusão retroativa das multas já vencidas e consolidadas.

2. O reiterado descumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito fundamental à saúde legitima a manutenção integral das astreintes fixadas contra a Fazenda Pública.

3. Dificuldades administrativas e limitações orçamentárias não constituem justa causa para afastar multa coercitiva decorrente do inadimplemento de obrigação essencial à preservação da dignidade e da saúde de pessoa hipervulnerável.

4. A fixação de teto limitador para as astreintes evidencia observância prévia dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, afastando alegação de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 03.04.2024, DJe 06.06.2024; STJ, REsp nº 1.474.665/RS (Tema 98), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2017, DJe 22.06.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.870.513/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; TJBA, AI nº 8043026-23.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, publ. 18.12.2025; TJBA, AI nº 8012976-14.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, publ. 10.11.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8001232-62.2021.8.05.0032
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
, e apelada
NEYDE SOLANGE GOMES FRANCO LETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões expendidas no voto condutor.